Tribunal: TJSP
Processo: 1013937-51.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Sentença que, rejeitando os embargos monitórios opostos, julgou procedente o pedido autoral - Insurgência da ré embargante.

CAUSA DEBENDI - Ausência de circulação do título que possibilita a discussão acerca do negócio jurídico subjacente - Requerida que, todavia, não se desincumbiu do onus probandi atinente à alegada origem fraudulenta do cheque e da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Sentença que, rejeitando os embargos monitórios opostos, julgou procedente o pedido autoral - Insurgência da ré embargante.

CAUSA DEBENDI - Ausência de circulação do título que possibilita a discussão acerca do negócio jurídico subjacente - Requerida que, todavia, não se desincumbiu do onus probandi atinente à alegada origem fraudulenta do cheque e da inexistência do empréstimo que teria justificado sua emissão, devidamente demostrado via extrato bancário - Higidez do cheque objeto de discussão nos autos inabalada.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Expressa afirmação da ré de que não possuía conta bancária junto à Caixa Econômica Federal que, tendo sido desmentida por prova documental produzida nos autos, revela manifesta tentativa de alteração da verdade dos fatos e indução do juízo a erro (Art. 80, II, CPC) - Pena por litigância de categoricamente aplicada pelo D. juízo sentenciante - Afastamento descabido.

JUROS DE MORA - Sentença que determinou o cômputo dos juros moratórios incidentes sobre o título constituído desde a data da emissão do cheque - Incidência, porém, que deve se dar a partir da data da apresentação do título para compensação - Cheque não apresentado - Hipótese em que os juros devem ser acrescidos a contar da data da citação (Art. 240, CPC) - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.